Tribunal: CARF
Processo: 13811.720621/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.720621/2017-67
ACÓRDÃO
3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
A vedação prevista no art. 59, caput, da Instrução Normativa RFB no 1.717,
de 2017, não implica nem autoriza o indeferimento sumário integral do
pedido de ressarcimento. O referido dispositivo impõe o destacamento da
parcela do crédito cujo “valor possa ser alterado total ou parcialmente por
decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins” e o ressarcimento da parcela incontroversa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO.
O Pedido de Ressarcimento de crédito apresentado pelo contribuinte cujo
direito seja incontroverso deve ser processado pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso e determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para analisar as demais questões relativas aos pedidos
ressarcimento/compensação. Vencido o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720621/2017-67
2
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.
Na origem foi efetuado pedido de ressarcimento de crédito de PIS/PASEP não
cumulativo ao segundo trimestre de 2016, no PER/DCOMP no 27246.04526.011216. 1.1.18-0328
(fls. 47 e ss), no montante de R$ 16.524.980.63, ao qual a contribuinte vinculou declarações de
compensação.
Após analisada a pretensão, a autoridade competente emitiu o Despacho Decisório,
no qual não reconheceu o direito creditório e não homologou as declarações de compensação.
O contribuinte vinculou ao pedido declarações de compensação e informa ter
juntado aos autos cópias das EFD Contribuições.
Inconformada, CARGILL AGRICOLA S/A recorreu do acórdão 108-006.176 que restou
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PRODUÇÃO DE PROVAS. A irresignação deve ser instruída com os documentos em
que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa (arts. 15 e 16 do o
Decreto n.o 70.235/1972). Devem ser indeferidos os pedidos de perícia e
diligência, quando prescindíveis ao caso.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
VINCULAÇÃO.
O
julgador
da
esfera
administrativa deve observar as normas legais e regulamentares, assim como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do alegado crédito do PIS/Pasep e da COFINS de
trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720621/2017-67
3
carecer de decisão definitiva em processo judicial. É vedada a compensação do
crédito objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Em sede de Recurso Voluntário ao CARF, a recorrente alega, em suma:
- Preliminarmente, alega a precariedade do trabalho fiscal, na medida em que o
pedido estaria baseado em acusações genéricas e desprovidas de correlação com o caso concreto,
por entender que a decisão proferida no mandado de segurança impetrado não impactaria os
pedidos de ressarcimento em questão.
- Em sede preliminar, ainda, alega que a aplicação do art. 59 da IN RFB n. 1717
extrapola os limites do pedido de ressarcimento, por afirmar que a totalidade dos saldos de
créditos apurados pela recorrente, parte deles objeto do ressarcimento e parte deles descontado
das contribuições devidas no período, o não poderia ser admitido.
- No mérito, que o mandado de segurança n° 0007660-15.2007.4.03.6100,
distribuído em 16.4.2007 junto à 24a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo – SP, não
tem o mesmo objeto do presente processo, na medida em que a medida judicial discute
elementos de composição da base de cálculo das contribuições (ICMS como integrante do
faturamento/receita), e o presente pedido busca o ressarcimento dos créditos que não foram
descontados/compensados por ocasião da apuração da contribuição a pagar pela recorrente no
trimestre.
- Que a exemplo do Mandado de Segurança, não é aplicável a decisão proferida no
RE 574.606, especialmente quanto aos embargos de declaração opostos pela União Federal.
- A improcedência das conclusões do acórdão da DRJ, pugnando, ao final, pela
homologação das compensações.
É o Relatório.

VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora.

O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade.
PRELIMINARES
A Recorrente suscita, em preliminar, que o indeferimento do pedido está baseado
em acusações genéricas e desprovidas de correlação com o caso concreto.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720621/2017-67
4
Isso porque o pedido estaria baseado em acusações genéricas, por meras
suposições desprovidas de correlação com o caso concreto, por entender que a decisão proferida
no mandado de segurança impetrado não impactaria os pedidos de ressarcimento em questão.
Outrossim apesar de alegar ausência de motivação do ato administrativo, com o
consequente cerceamento de defesa da Recorrente, não vislumbro qualquer erro quanto a
descrição dos fatos e motivação do ato capazes de trazer eventual prejuízos ao exercício de defesa
da Recorrente.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 estabelece que são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente, bem como com preterição do direito de
defesa, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Ao contrário do entendimento da Recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Entendo, ainda, que no voto condutor consta expressamente o enfrentamento das
matérias impugnadas, permitindo que a recorrente exerça plenamente seu direito de defesa.

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720621/2017-67
5
Quanto a alegação de que a aplicação do art. 59 da IN RFB n° 1717 extrapolaria os
limites do pedido de ressarcimento, configurando precariedade do trabalho fiscal, também não
assiste razão à Recorrente.
Na medida em que restou concluído que o ressarcimento pretendido se encontra
vedado pela legislação em vigor, aplica-se os §§ 3o e 4o do art. 32 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, que assim dispunham:
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 3o.
As mesmas disposições se encontram no art. 59 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento ou declarar a compensação, o
representante legal da pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da
lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação mencionada no caput.
Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.

MÉRITO
A controvérsia reside no entendimento da fiscalização, confirmado posteriormente
pelo julgador de piso, de que o mandado de segurança impetrado pela Recorrente (MS n°
0007660-15.2007.4.03.6100, distribuído em 16.4.2007 junto à 24a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo – SP) no qual pugnava pela exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e
da Cofins poderia alterar o valor do crédito do período em exame, na medida em que a
Recorrente, por sua vez, sustenta que tal ação em nada afeta referido crédito.
Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal – STF, reconheceu a Repercussão
Geral do tema 69, cujo Leading Case teve por base o RE 574.706, nos seguintes termos:
Tema: 0069
Título: Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720621/2017-67
6
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 195, I, b,
da Constituição Federal, se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo da
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
O mencionado processo aguardava decisão em sede de Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional, no qual a PGFN pleiteava a modulação de efeitos. A Fazenda se
posicionava no sentido de que o ICMS a ser excluído da base cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins era o efetivamente recolhido (após confronto entre créditos e débitos), ao
passo que contribuintes argumentam ser o valor destacado na nota fiscal.
Sob a relatoria da Ministra Carmén Lúcia, restou decidido que o ICMS a ser retirado
da base de cálculo das referidas contribuições é aquele destacado na nota fiscal, na íntegra segue
a decisão proferida no dia 13 e publicada na Ata de Julgamento DJE ATA No 13, de 12/5/2021, DJE
no 92:
"Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017
— data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral 'O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins' —,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de
cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que se trata do
ICMS destacado, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da relatora. Presidência do ministro Luiz Fux.
Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência — Resolução
672/2020/STF)".
Com isso a recorrente entende que a decisão proferida pelo STF não ocasiona
nenhum ajuste nas bases de cálculo dos saldos de créditos das contribuições, uma vez que essa
matéria não foi objeto de discussão naquele precedente, não podendo se extrair daquela decisão
entendimento não manifestado pela Suprema Corte.
Isso porque a medida judicial discute elementos de composição da base de cálculo
das contribuições (isto é, o ICMS como integrante do faturamento/receita), o presente pedido
busca o ressarcimento dos créditos que não foram descontados/compensados por ocasião da
apuração da contribuição a pagar pela recorrente no trimestre.
De fato, em análise à petição inicial do Mandado de Segurança impetrado, o pedido
imediato está delimitado pelo provimento jurisdicional do reconhecimento da legitimidade da
exclusão do ICMS e do ISSQN na base de cálculo das contribuições (PIS/COFINS) nos seguintes
termos:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720621/2017-67
7

Neste ponto importante frisar que em julgamento anterior votei pela aplicação
literal do art. 59 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que veda o
ressarcimento ou a compensação do crédito “cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente”
por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Entretanto, após melhor reflexão, mudo meu entendimento sobre o caso.
Isso porque o pedido de ressarcimento feito pela contribuinte foi negado sem que o
mérito fosse avaliado, com o argumento de que a existência de uma ação judicial que pudesse
modificar o valor do crédito solicitado impediria a apresentação do pedido.
O crédito solicitado pela parte recorrente resulta da apuração do PIS sob o regime
da não cumulatividade, vinculado às receitas de exportação da contribuinte. A ação judicial
mencionada discute a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o que configura um
crédito de natureza completamente distinta.
Estabelece o art. 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Assim, o que se proíbe é que o contribuinte solicite, na esfera administrativa, um
crédito que esteja sob disputa judicial e cuja validação dependa de uma decisão do judiciário. No
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720621/2017-67
8
caso em questão, o crédito resultante da apuração do PIS e da COFINS no regime de não
cumulatividade não exige qualquer decisão judicial para sua confirmação. Não há controvérsia
sobre a possibilidade de seu ressarcimento.
Com isso, a análise do crédito, objeto do Pedido de Ressarcimento apresentado,
não pode ser negada pela Fiscalização. Além disso, é importante destacar que, ainda que os
"créditos" estejam relacionados à mesma contribuição, possuem fundamentos legais
completamente distintos (apuração não cumulativa e composição da base de cálculo).
Ao não admitir sequer o processamento do Pedido de Ressarcimento apresentado,
a Fiscalização acaba por submeter a Recorrente ao risco de prescrição do seu direito em relação à
parte do crédito que não está sujeita a alteração. Caso eventualmente exista alguma parcela desse
crédito relacionada à possível exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, apenas essa
parcela deveria ser excluída da análise.
Nesse mesmo sentido, Acórdão 3302-014.812, do Conselheiro José Renato Pereira
de Deus, que restou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2016 a
31/03/2016
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO.
O Pedido de Ressarcimento de crédito apresentado pelo contribuinte cujo direito
seja incontroverso deve ser processado pela autoridade fiscal.
Com isso, adoto como minhas as razões de decidir do Conselheiro Ramon Silva
Cunha, voto vencedor do Acórdão 3101-003.996, nos seguintes termos:
Compreendo que o dispositivo supratranscrito, cujas disposições são repetidas no
art. 59 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, e na atualmente vigente
Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021, em seu art. 56, não deve ser
interpretado como hipótese de indeferimento sumário e integral do pedido de
ressarcimento de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do
trimestre calendário, senão como hipótese em que a Autoridade Fiscal deverá
proceder ao destacamento da parcela que se encontre passível de alteração pela
discussão encetada no processo judicial.
Parece-me claro que a conclusão apresentada no acórdão atacado resulta em um
tratamento não uniforme entre aqueles que ingressam em juízo visando a
assegurar direitos que transcendem um crédito reconhecível (que não seria
contestado pela Administração Tributária) em comparação com aqueles que não
o fazem, em evidente prejuízo dos primeiros.
Sob o entendimento manifestado pela Autoridade Fiscal, chancelado pelo
Julgador de piso, um direito creditório que seria deferido administrativamente
num pedido de ressarcimento formulado pelo contribuinte que não ingressou em
juízo, já não o é se o contribuinte ajuíza uma ação por entender que, além do
referido valor, faz jus a uma parcela excedente.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720621/2017-67
9
Essa exegese, caso fosse considerada correta, representaria verdadeiro
desestímulo à busca da tutela jurisdicional, em flagrante restrição ao direito de
ação, de índole constitucional. Tratando-se da interpretação de dispositivo
infralegal, não compreendo que estipulação restritiva de direito de tal ordem
pudesse estar compreendida entre as atribuições regulamentares da
Administração Tributária.
De modo diverso, vislumbro que eventuais considerações acerca da ratio legis do
referido dispositivo conduzem às conclusões apresentadas no Parecer Normativo
Cosit no 7, de 2014, igualmente presentes na Súmula no 1 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovada e divulgada pela Portaria
CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010 (publicada no DOU de 23 de dezembro
de 2010, Seção I, fls. 87 a 90 e retificada no DOU de 12 de janeiro de 2011, Seção
I, fl. 44), nos seguintes termos:
PN/Cosit no 7/2014:
5.3. Depreende-se que a propositura pelo contribuinte de ação judicial de
qualquer espécie contra a Fazenda Pública (o que inclui mandado de
segurança, ação de repetição de indébito, ação declaratória ou ação
anulatória), em qualquer momento, com o mesmo objeto que está sendo
discutido na esfera administrativa, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto. Aponta-se, como ressalva, a adoção da via judicial com o mero
fim de correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência.
[...]
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto
(mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha
por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne
à matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de
constituição de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório
do contribuinte (restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720621/2017-67
10
de pena de perdimento e qualquer outro processo que envolva a aplicação
da legislação tributária ou aduaneira;
Nessa perspectiva, a melhor interpretação do § 3o do art. 32 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, deve ser no sentido de que
o indeferimento do pedido de ressarcimento de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins motivado pela propositura de ação judicial deve restringir-
se à eventual parcela do crédito que possa decorrer da decisão judicial
correspondente ao mesmo objeto que está sendo discutido na esfera
administrativa. Essa parcela, releva notar, representa o valor que pode “ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial”.
Portanto, ressalvada a hipótese em que o crédito pleiteado, em sua integralidade,
corresponda ao – ou esteja abrangido pelo – crédito que decorreria do êxito do
contribuinte na discussão intentada em juízo, não deve haver o indeferimento
total do pedido apenas pela propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública
relacionada ao tributo/período de apuração.
No que diz respeito às considerações apresentadas pelo julgador de piso com o
propósito de justificar a manutenção do indeferimento expresso no despacho
decisório, importa objetar que, tratando a discussão judicial de grandezas
mensuráveis, definidas pelo objeto da ação, caberá à Autoridade Fiscal apreciar o
pedido de ressarcimento e apurar em que medida a discussão judicial
efetivamente afeta o crédito pleiteado neste processo.
Na hipótese em que se confirme a existência de parcela do crédito pleiteado
administrativamente compreendida nos efeitos da decisão judicial, devem ser
aplicadas as conclusões do Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014. Quanto à
parcela de crédito a que faz jus o contribuinte, não afetada pela decisão judicial,
deverá haver o ressarcimento correspondente.
Vale registrar que não se trata de tema novo no CARF, havendo jurisprudência no
sentido ora proposto:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO ANALISADO EM SUA INTEGRALIDADE. DESPACHO
DECISÓRIO NULO.
Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa
ensejam nulidade.
Demonstrado nos autos que o crédito indicado no PER possui diversas naturezas,
cabe à fiscalização segregar as parcelas do crédito e manifestar-se indicando as
razões para concessão ou negativa ao crédito, inclusive no caso de concomitância,
quando indicará o valor e matéria do crédito alcançado pela demanda judicial.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.064 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720621/2017-67
11
Acórdão 3101-002.015 – 3a Seção/1a Câmara/1a Turma Ordinária, Sessão de 18
de junho de 2024.
...
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO.
O Pedido de Ressarcimento de crédito apresentado pelo contribuinte cujo direito
seja incontroverso deve ser processado pela autoridade fiscal.
Acórdão 3302-014.812 – 3a Seção/3a Câmara/2a Turma Ordinária, Sessão de 18
de setembro de 2024.
...
Assunto: Normas Gerais De Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO.
O Pedido de Ressarcimento de crédito apresentado pelo contribuinte cujo direito
seja incontroverso deve ser processado pela autoridade fiscal.
Acórdão no 3201-005.681 – 3a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária, Sessão de 24
de setembro de 2019
Diante do exposto, considero que o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo
contribuinte deve ser devidamente processado, com a análise do mérito do crédito solicitado. Isso
inclui a possibilidade de "glosa" de qualquer parcela do crédito que tenha sido indevidamente
computada com base em uma ação judicial ainda não transitada em julgado.
Assim, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário do contribuinte, determinando que a autoridade de origem proceda à análise
meritória do crédito solicitado.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 648
DF CARF MF
Original